Tribunal: STF
Processo: Pet 11197
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DUBIEDADE, AMBIGUIDADE, EQUIVOCIDADE OU IMPRECISÃO DA SUPOSTA OFENSA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de interpelação judicial deduzida por Marco Willians Herbas Camacho, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra o Deputado Federal Gilson Cardoso Fahur. 



    O interpelante pretende que o interpelado esclareça afirmações registradas em entrevista concedida ao canal do YouTube “fala Glauber Podcast”, na qual narra que “em um certo dia em que ele visitou a Penitenciária Federal de Brasília/DF e lhe fora supostamente confidenciado pelos agentes de segurança que o Suplicante toma remédios fortíssimos para não defecar sangue”, ressaltando que “que essa situação vivenciada pelo Suplicante seria fruto da inserção indevida de ‘baterias’ no próprio ânus’. 



    Requer que o interpelado ofereça esclarecimentos ao conteúdo posto na presente medida.



    Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela negativa de seguimento da interpelação judicial. 



    É o relatório. Decido.



    O Pedido de Explicações, por revelar, na formulação de Rogério Lauria Tucci, “medida preparatória de ação penal relativa a crimes contra a honra”, processa-se “no juízo criminal, não no cível (...). O pedido de explicações fixa a competência da eventual futura ação penal” (DELMANTO, Celso et allii. Código Penal Anotado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 423).



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento do Pedido de Explicações “somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ‘ratione muneris’, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns” (PET 4.444-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 26/11/2008).



    Insta assinalar, ainda, os requisitos que condicionam o cabimento do pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, e que foram assim sintetizados pelo eminente Ministro Celso de Mello, no voto condutor do acórdão proferido pelo Plenário na PET 4.444-AgR, verbis:



    “NATUREZA E FINALIDADE DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO



    – O pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal tendente a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro de ação penal condenatória.



    A notificação prevista no Código Penal (art. 144) traduz mera faculdade processual sujeita à discrição do ofendido. E só se justifica na hipótese de ofensas equívocas.



    – O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível.



    – Onde não houver dúvida objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou, então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento a interpelação judicial, pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização. Doutrina. Precedentes”.



    À luz das premissas estabelecidas na doutrina e na jurisprudência, passo a analisar o caso concreto sub judice.



    Ab initio, assenta-se a competência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a interpelação judicial criminal se dirige em face de Deputado Federal e os fatos estão, aparentemente, em consonância com as balizas fixadas no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, de que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 



    Quanto aos requisitos para o pedido de esclarecimentos, o interpelante o justifica sustentando que “o Eminente Deputado Federal narra, após tecer prévios xingamentos em face do Suplicante, que em um certo dia em que ele visitou a Penitenciária Federal de Brasília/DF e lhe fora supostamente confidenciado pelos agentes de segurança que o Suplicante toma remédios fortíssimos para não defecar sangue”.



    Percebe-se, portanto, que o interpelante não tem dúvida quanto ao caráter ofensivo das afirmações atribuídas ao interpelado, especialmente quando se lê o seguinte trecho da inicial: 



    “E mais, disse, ainda, que essa situação vivenciada pelo Suplicante seria fruto da inserção indevida de ‘baterias’ no próprio ânus. 



    Esse odioso trecho acabou sendo destacado e amplamente divulgado na plataforma TikTok, justamente no perfil próprio do YouTuber ‘GLAUBER’”.



    Uma vez que está revelada a certeza do interpelante quanto à prática de fatos ofensivos à sua honra, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não autoriza que se dê processamento ao pedido de explicações, pois o interpelante não têm qualquer dúvida quanto ao caráter criminoso das afirmações.



    Embora o interpelante busque confirmações quanto à intenção do interpelado e à tipificação jurídica dos fatos, estas não são resolvidas pela via do pedido de explicações previsto no art. 144 do Código Penal, o qual tem por pressuposto a existência de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade quanto ao caráter ofensivo da honra do interpelante, revelado em frases ou expressões, verbais ou escritas. 



    De se destacar que, segundo exemplifica a doutrina, “A ofensa feita a algumas pessoas de um grupo requer prévia interpelação”, razão pela qual “A interpelação judicial não se justifica quando o interpelante não tem dúvida alguma sobre o caráter moralmente ofensivo das imputações” (DELMANTO, 2007, p. 422). Por isso que a interpelação judicial do art. 144 do Código Penal só é cabível “Quando houver dúvida na manifestação de alguém” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 559).



    A investigação do elemento subjetivo do tipo penal e o correto enquadramento dos fatos quando da competente ação penal não traduzem dúvida quanto ao conteúdo da manifestação do interpelado. A busca de provas materiais da autoria criminosa se faz em procedimento penal de caráter investigativo, na fase instrutória da eventual e futura ação penal privada, iniciando-se com o ajuizamento da competente queixa-crime.



    Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que o pedido de explicações “não se presta, quando ausente qualquer ambiguidade no discurso contumelioso, à obtenção de provas penais pertinentes à definição da autoria do fato delituoso” (PET 851-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 08/04/1994).



    Conforme bem apontou o Parquet Federal, “uma vez que o requerente reputa que foi alvo de xingamentos proferidos pelo parlamentar e que, especificamente, o trecho em comento possui caráter odioso, não se cogita da interpelação judicial criminal, por evidente falta de seus pressupostos de cabimento. Se o próprio requerente já apreendeu o caráter ofensivo do fato narrado, não há dúvida, ambiguidade ou equivocidade que se infira da declaração do requerido”.



    Consectariamente, estão ausentes os pressupostos legais do pedido de explicações, o que não consubstancia negativa de acesso à jurisdição, uma vez que o interpelante têm direito, em tese, de promover ação penal privada, sujeita ao crivo da Justiça.



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Pedido de Explicações, porquanto ausentes os pressupostos da dubiedade, ambiguidade, equivocidade ou imprecisão da suposta ofensa, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente